Tribunal: TJSP
Processo: 0032119-17.2025.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: José Paulo Camargo Magano
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. X (D CRI); São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que condicionou a análise do pedido de progressão de regime, do fechado para o semiaberto, à realização de exame criminológico.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na necessidade de prévia

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que condicionou a análise do pedido de progressão de regime, do fechado para o semiaberto, à realização de exame criminológico.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na necessidade de prévia submissão do reeducando a exame criminológico para fins de progressão de regime.
III. Razões de Decidir
3. A Lei no 14.843/2024, que tornou obrigatória a realização de exame criminológico para progressão de regime, não incide na execução por crimes cometidos em data anterior à sua vigência. Disposição legal de natureza híbrida, que atrai a aplicação do princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa. Precedentes.
4. Não obstante, permanece possível a determinação, pelo magistrado, da realização do exame criminológico como subsídio técnico à avaliação do requisito subjetivo, ainda que se trate de delitos anteriores à aludida lei, tal como já ocorria antes de sua vigência. Essa exigência é, contudo, excepcional, devendo ser concretamente justificada com base nas peculiaridades do caso, a teor da Súmula no 439 do STJ e da Súmula Vinculante no 26 do STF.
5. No caso em exame, embora os crimes tenham sido cometidos anteriormente à vigência da Lei no 14.843/2024, a determinação foi devidamente fundamentada, tendo o juízo consignado, concreta e expressamente, que "o sentenciado foi condenado pela prática de crimes hediondos, homicídios qualificados, além de delito de roubo circunstanciado, perpetrado por meio de violência ou grave ameaça contra a pessoa. Ademais, durante o cumprimento da sanção privativa de liberdade, praticou faltas disciplinares graves (...)".
6. Tais circunstâncias impõem análise mais detida acerca de sua personalidade, grau de internalização da culpa e efetiva capacidade de reintegração social, o que justifica a realização do exame criminológico.

IV. RECURSO DESPROVIDO.